Tribunal: TJMT
Processo: 1030186-35.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030186-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VILMAR ARAUJO MENDONCA - CPF: 033.388.851-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO ARAUJO BAPTISTA - CPF: 005.029.711-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.961.261-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLEN LEANDRO VASCONCELOS - CPF: 030.979.361-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ENSINO À DISTÂNCIA (EAD). NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO CURSO AO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA UNIDADE PRISIONAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.236 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena com fundamento na ausência de integração do curso de ensino à distância ao Projeto Político-Pedagógico da unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a remição de pena pelo estudo em curso EAD exige vinculação prévia do curso ao Projeto Político-Pedagógico da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 126 da Lei de Execução Penal admite a remição por estudo, inclusive na modalidade EAD, desde que observados os requisitos legais.

A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.236 do STJ exige a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico da unidade prisional, além da certificação por instituição reconhecida.

A ausência dessa integração inviabiliza a concessão da remição, independentemente da validade formal do curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remição de pena por curso de ensino à distância exige, além de certificação regular, a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico da unidade prisional, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo nº 1.236 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126 e §2º; CPC, art. 927; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.236, julgado em 12.11.2025; STJ, Súmula nº 341.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo reeducando
Vilmar Araújo Mendonça
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 311974371 destes autos, correspondente ao ID 28.1 do SEEU), nos autos da Execução Penal nº
2000237-51.2024.8.11.0042
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto (ID 311974372 destes autos, referente ao ID 20.1 do SEEU), que indeferiu o pedido de remição de 15 dias de pena pelo estudo, ao fundamento de que o curso realizado na modalidade EAD, ministrado pela Escola CENED, estaria em desconformidade com a Portaria nº 307/2019/SAAP/SESP.

Nas razões do Agravo em Execução (ID 311974371
deste processo
, referente ao ID 28.2 do SEEU), a Defensoria Pública afirmou que o reeducando
faz
jus
à remição de 15 dias. Ao final, requereu a reforma da decisão agravada e o prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes.

Em contrarrazões (ID 311974375 destes autos, correspondente ao ID 34.1 do SEEU), o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor Élio Américo
(ID 321773355 deste processo), pelo provimento do Agravo em Execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Agravo
e
m Execução
, previsto no
artigo 197 da Lei nº 7.210/1984

(Lei de Execução Penal),
constitui o recurso próprio contra as decisões proferidas pelo Juiz(a) da Execução Penal, sendo cabível sempre que a decisão causar prejuízo a qualquer das partes — seja ao condenado, ao Ministério Público
,

D
efesa
ou à Defensoria Pública
. Deve ser interposto
no prazo de 5 dias e não possui efeito suspensivo
, salvo decisão expressa em sentido contrário pelo tribunal competente.

Diante da tempestividade do Agravo em Execução apresentado nos autos da Execução Penal nº

2000237-51.2024.8.11.0042
(ID
29.1 do SEEU
), passo à análise do mérito do presente recurso de n°
1024388-93.2025.8.11.0000
.

A remição por estudo é instituto previsto no artigo
126 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), com redação dada pela Lei nº 12.433/2011,
permitindo ao reeducando abreviar o tempo de cumprimento da pena mediante a realização de atividades educacionais. Trata-se de mecanismo de estímulo à reintegração social, ao lado da remição pelo trabalho.

A norma estabelece que o reeducando que participa de atividades de ensino — fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação — tem direito à redução de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo, distribuídas em, no mínimo, 3 dias.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 126, §2º, admite expressamente o ensino à distância, determinando que os cursos frequentados sejam devidamente certificados pelas autoridades educacionais competentes.

O art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal prevê a remição adicional correspondente a 1/3 do total de dias já remidos em razão da conclusão de nível educacional, desde que comprovada por certificação reconhecida pela autoridade competente. O benefício é aplicável aos regimes fechado e semiaberto e pode ser acumulado com a remição pelo trabalho, desde que as atividades não sejam desempenhadas simultaneamente.

O
Superior Tribunal de Justiça consolidou a matéria na Súmula nº 341, segundo a qual
:

A
freqüência
a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou
semi-aberto
.
(SÚMULA 341, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 581).

Além disso, no julgamento do Tema 1.278, o STJ firmou a tese de que
:

Em decorrência dos objetivos da execução penal, a leitura pode resultar na remição de pena, com fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal, desde que observados os requisitos previstos para sua validação, não podendo ser acolhido o atestado realizado por profissional contratado pelo apenado.

Destaca-se a

Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, inspirada nas Regras de Mandela e nas Regras de Bangkok, concretiza o direito fundamental à educação e reforça a função ressocializadora da pena ao ampliar o conceito de remição. O ato normativo reconhece
3
formas principais:

I –

Atividades
escolares formais —
ensino fundamental, médio, superior e profissionalizante,
inclusive à distância
;

II –

Práticas
sociais educativas não escolares — atividades culturais, esportivas, oficinas e ações de capacitação; e

III –

L
eitura de obras literárias,
para cada obra lida corresponderá a remição de 4 dias de pena, limitando-se, no prazo de 12 meses, a até 12 obras efetivamente lidas e avaliadas e assegurando-se a possibilidade de remir até 48 dias a cada período de
12 meses
.

Nas atividades formais,
exige-se comprovação de frequência e, quando houver avaliação, o respectivo aproveitamento
. Nas atividades não escolares,
o controle é adaptado ao tipo de ação, sem necessidade de avaliação formal, desde que haja registro idôneo da participação
. A Resolução também permite a cumulação da remição por estudo com a remição pelo trabalho, desde que as atividades não sejam realizadas simultaneamente.

Segundo Guilherme de Souza Nucci a remição é um prêmio decorrente do esforço pessoal do apenado na própria reabilitação, não configurando favor estatal. O autor reforça que o estudo, além de abreviar o tempo de pena, cumpre função educativa e social, promovendo a redução da reincidência e a reintegração do condenado à sociedade
(
NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de execução penal
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023
).

Contudo, o cenário jurídico mudou de forma substancial em 12 de novembro de 2025, quando o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.236, fixou a seguinte questão controvertida:

Definir se, para obtenção da remição da pena pela conclusão de curso na modalidade a distância, a instituição de ensino deve ser credenciada junto à unidade prisional em que o reeducando cumpre pena para permitir a fiscalização das atividades e da carga horária efetivamente cumprida pelo condenado.

E, na ocasião, aprovou a tese vinculante:

A remição de pena em razão do estudo a distância EAD demanda a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico PPP da unidade ou do sistema prisional, não bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC,

observando-se a comprovação de frequência e realização das atividades determinadas.

Trata-se de orientação obrigatória (art. 927 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal, que autoriza a integração normativa quando inexistir disciplina específica), impondo-se aos tribunais a necessária adequação jurisprudencial.

Com base na análise dos documentos constantes nos
IDs
26.1 a 26.6 do SEEU, observa-se que o reeducando apresentou documentação que demonstra regularidade formal e atendimento aos requisitos estabelecidos na Portaria nº 307/2019/SAAP/SESP.

Contudo, não há comprovação de que o curso tenha sido previamente integrado ao Projeto Político-Pedagógico (PPP) da unidade prisional ou do sistema prisional estadual — exigência fixada pela tese do Tema 1.2
36
do Superior Tribunal de Justiça, em 12 de novembro de 2025.

Dessa maneira, a decisão agravada
(ID 311974372 destes autos, referente ao ID 20.1 do SEEU)
mostra-se em consonância com o Tema 1.2
36
do STJ.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do Agravo em Execução,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, que, nos autos da Execução Penal nº 2000237-51.2024.8.11.0042, indeferiu o pedido de remição de 15 dias de pena, formulado pelo
reeducando Vilmar Araújo Mendonça
, diante da ausência de comprovação de que o curso realizado na modalidade de ensino à distância (EAD) tenha sido previamente integrado ao Projeto Político-Pedagógico da unidade prisional ou do sistema prisional estadual — requisito indispensável, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.2
36
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025